Tribunal: TCU
Processo: 017.264/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8092/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.264/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angelina Maria da Silva (XXX.125.423-XX); Ariete Luiz de Souza Goncalves (XXX.594.907-XX); Joelma Vailantes Faria (XXX.310.657-XX); Lucia Helena Roubaud Batalha (XXX.134.607-XX); Maria Jose da Silva Magalhaes (XXX.333.903-XX); Maria da Conceicao dos Santos Vailantes (XXX.557.267-XX); Regina Celia Silva Alonso (XXX.313.817-XX); Regina Lucia Batalha Costa (XXX.754.487-XX); Renata Silva Alonso (XXX.800.957-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.